Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-18.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000351-18.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA MELINA ACHAVAL RIVERO - CPF: 736.260.901-91 (RECORRENTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (RECORRIDO), SILVIO CARLOS BATISTA FILHO - CPF: 118.081.247-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR. INDEPENDENTEMENTE DE FREQUENCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESCISÃO CONTRATUAL. CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos
contratos
de
prestação
de
serviço

educacional
, a
cobrança
das
mensalidades

independe da comprovação da frequência do aluno e são

devidas

até
o expresso
pedido
da
rescisão

contratual
, pois as aulas
são

disponibilizadas

ao

aluno

mesmo
com
sua

ausência
. É
legitima
a
cobrança
de
mensalidades

sem

prova
de que
o

contrato

educacional

foi

rescindido
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000351-18.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER - LTDA - EPP

Recorrido
:
PATRICIA MELINA ACHAVAL RIVERO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

PATRICIA MELINA ACHAVAL RIVERO

ajuizou

reclamação

em
face do
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER - LTDA - EPP
.
Noticiou que: a) celebrou um contrato de prestação de serviços

educacionais
com a
parte

requerida

em
favor de
usa

sobrinha
; b)
em

virtude
do COVID ́19 e no
necessário

ensino
a
distância
,
requereu
a
rescisão
do
contrato
; c)
sua

sobrinha

nunca

foi
as aulas; d)
houve

cobrança

indevida
e
restritivos
de
crédito

em

seu

nome
.
Requereu
e
exclusão
do
restritivo
, a
declaração
de
inexistência
do
débito
,
restituição
de
indébito
e
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a)
houve

pedido
de
distrato
; e b)
não

há

prova
da
frequência
escolar.
Julgou

procedente

os

pleitos

autorais
,
condenando
a
parte

requerida

em

indenização

por

danos

morais
de R$8.000,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:

a)
não

há

prova
da
resilição

contratual
; e b)
o valor indenizatório é excessivo e deve ser reduzido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Pagamento
de
mensalidade
e
frequência
escolar.

O
contrato

obriga

os

seus

signatários
,
desde
que
respeitado

os

limites
da lei e da
função
social (art. 421 do Código Civil).

Nos
contratos
de
prestação
de
serviço

educacional
, a
cobrança
das
mensalidades

independe da comprovação da frequência do aluno e são

devidas

até
o expresso
pedido
da
rescisão

contratual
, pois as aulas
são

disponibilizadas

ao

aluno

mesmo
com
sua

ausência
.

Nesse
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADES ESCOLARES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA - FALTA DE PAGAMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL NÃO REALIZADA. - Se
está

comprovada
a
relação

jurídica
entre as partes e o
réu

não
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
seja

demonstrando
o
pagamento
,
seja

demonstrando
que
solicitou
a
rescisão

contratual
,
deve
ser
julgado

procedente
o
pedido
de
cobrança
das
mensalidades

escolares
- O
pagamento
das
mensalidades

escolares

independe
da
frequência
do
aluno

às
aulas,
quando

demonstrada a disponibilização da prestação de serviços pela instituição de ensino
,
afinal
a
vaga

foi

disponibilizada

quando
outro
interessado

poderia

ocupa
-la (TJ-MG - AC: 50013134020178130433, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de
Julgamento
: 07/03/2023,
Câmaras

Cíveis
/ 10a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 14/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE ESCOLAR.
Sentença
que
consolida
o
mandado

monitório
,
constituindo
o
título

executivo
judicial no valor de R$1.378,72.
Apelação
da
autora

requerendo
a
reforma
da
sentença

alegando
ser
indevida
a
cobrança
de
mensalidade

referente
a
mês

cujo

serviço

não

foi

prestado
.
Manutenção
da
sentença
,
considerando
que é
devido
o
pagamento
das
mensalidades

escolares

até
a data
do

cancelamento
da
matrícula
,
não

importando
a
frequência
do
aluno

às
aulas,
já
que
o

serviço

esteve

todo
o tempo a
sua

disposição
,
não

havendo

assim
que se
falar

em

abusividade da cláusula que estabelece o pagamento da mensalidade
, inclusive, do
mês

em
que é
solicitada
a
rescisão

contratual
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
na
forma do Art. 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - APL: 03513509220138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 18 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de
Julgamento
: 16/12/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de
Publicação
: 18/12/2015).

Em
análise
das
provas
dos autos, nota-se que
não

há

prova
de que
o

contrato

foi

efetivamente

rescindido
e,
muito

menos
, que o valor da
cobrança
se
refere
a
período
posterior a
suposta

rescisão
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(
art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto
porque

o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
,
já
que
poderia

ter

comprovado
o
distrato

por

meio
de
protocolo
de
atendimento

em

call
center
,
recibo
de
entrega
de carta
ou

envio
de e-mail.

Não
obstante a
parte

tenha

apresentado
com
a

impugnação
à
contestação
,
cópia
de e-mails
trocados
com a
parte

reclamada
,
em

análise

destes

documentos
,
constata
-se que
o

distrato
(ID 251751165,
pág
. 3)
não

foi

encaminhado
para o e-mail da
parte

requerida
(rosa.azevedo@colegiomaster.com.br), mas
apenas
para o
advogado
da
parte

reclamante
(eriveltondeboni@gmail.com)

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
conclui
-se que
houve

distrato
e que as
cobranças

são

legítimas
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025